Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação. À falta de comprovação de má-gestão do depositário da conta PASEP, mantém-se a improcedência do pedido reparatório formulado. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material por má-gestão da conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se: (i) aplica o CDC e a inversão do ônus da prova; (ii) houve erro na aplicação das atualizações monetárias o que caracteriza má-gestão e ilegalidade; (iii) o dinheiro desapareceu da conta em agosto e outubro de 1988 e sobre ele não houve a incidência de atualização monetária; (iv) não pretende a modificação de índices ou discutir a correção monetária aplicada;
III. Razões de decidir
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Com advento do artigo 239 da CF a arrecadação dos programas passou a ter como destino o financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono salarial e, atualmente, de outras ações previdenciárias.
4. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP.
5. O laudo pericial demonstra o cômputo e atualização dos valores existente na conta PASEP no ano de 1988 e que os índices determinados pelo Conselho Diretor foram corretamente aplicados pelo Banco do Brasil S/A.
6. As alegações de má-gestão por indevida a movimentação da conta foram formuladas de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos incorretos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco.
7. O extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, indica adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes.
8. De posse de seus documentos pessoais (comprovantes de depósito do órgão empregador não lançados, contracheques e extratos bancários) e do extrato da conta PASEP a parte interessada deve impugnar de forma específica o lançamento considerado indevido apto a caracterizar a má-gestão alegada que justifique a produção de outras provas e não caracteriza prova diabólica.
9. Além das hipóteses de solicitação da parte beneficiária por eventos específicos, a retirada era realizada em cumprimento à determinação do Conselho Diretor, gestor do Fundo, conforme previsão nos regulamentos (Decretos números 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019).
10. Não comprovado o ato ilícito (má-gestão), não restou caracterizada a responsabilidade civil do Banco do Brasil apta a ensejar a reparação pelos danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
11. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. Não houve a comprovação das alegações de má-gestão pelo desaparecimento de valor no ano de 1988, pela aplicação incorreta de índice determinado pelo Conselho Direito e pelo fato de que os saques foram realizados com base em determinação do Conselho Diretor.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239. LC ns. 8/1970, 19/1974 e 26/1975. Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CPC, arts. 373 e 434.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ. REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023